Tribunal: TJES
Processo: 5012058-84.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012058-84.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5012058-84.2025.8.08.0030

RECORRENTES: PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO, ELIVELTO BASILIO DA COSTA, RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogados do(a) RECORRENTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Vinícius da Cruz Josino (“Tutu”), Elivelto Basílio da Costa (“Tiquinho”) e Rafael dos Santos Fernandes (“Narigudo”) contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei n.º 8.072/90 e art. 29 do CP), em desfavor de Pedro Oliveira de Souza.

Os recorrentes sustentam, em síntese, ausência de indícios de autoria e de materialidade, pleiteando impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes;
(ii) definir se é possível o afastamento das qualificadoras na fase do judicium accusationis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista não terminativa e limita-se à verificação da materialidade e de indícios de autoria, sem análise exauriente do mérito, sob pena de influência indevida sobre o Conselho de Sentença (CPP, art. 413).

A materialidade do crime encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudos de exame cadavérico e balístico, além das provas orais colhidas, que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais e policiais, da confissão parcial dos acusados e dos laudos periciais que vinculam a arma apreendida ao homicídio, formando um conjunto probatório coerente e harmônico.

A testemunha Gustavo Martins dos Santos descreve a dinâmica dos fatos, atribuindo aos réus participação direta ou de apoio na execução do crime, corroborada por depoimentos policiais e perícia técnica.

As versões dos acusados convergem quanto à coautoria e ao deslocamento conjunto no veículo utilizado, reforçando o liame subjetivo e o concurso de pessoas.

Quanto às qualificadoras, estas estão suficientemente descritas na denúncia e não podem ser excluídas nesta fase, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de competência constitucional (STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024).

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES orienta pela manutenção da pronúncia quando presentes indícios mínimos de autoria, cabendo ao Júri o juízo de mérito (STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, j. 30.09.2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, j. 16.12.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena.

Havendo elementos que indiquem a plausibilidade da acusação, deve o réu ser submetido ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 29 e 121, § 2º, I, IV e V; Lei n.º 8.072/90, art. 1º, I; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, RESE n. 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJES, RESE n. 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5012058-84.2025.8.08.0030

RECORRENTES: PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO, ELIVELTO BASILIO DA COSTA, RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogados do(a) RECORRENTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
PAULO VINÍCIUS DA CRUZ JOSINO (Vulgo “Tutu”), ELIVELTO BASÍLIO DA COSTA (Vulgo “Tiquinho”
)
e RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES (Vulgo “Narigudo”)
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 15671156, pp. 134/144), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/90, em concurso de pessoas (art. 29, do Código Penal).

Emerge da denúncia que, no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 03h38min, na Rua Amapá, nº 2022, Bairro Interlagos, em Linhares/ES, os denunciados, Paulo Vinícius da Cruz Josino, conhecido como “Tutu”, Rafael dos Santos Fernandes, apelidado “Narigudo”, e Elivelto Basílio da Costa, denominado “Tiquinho”, teriam, de forma conjunta e previamente ajustada, ido à residência da vítima Pedro Oliveira de Souza, utilizando-se de um veículo GM/Prisma, de cor branca, conduzido por Rafael.

Segundo narrado, o grupo criminoso chegou ao local com o propósito deliberado de eliminar a vítima, munido de armas de fogo (uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal).

Em nítida divisão de tarefas, Elivelto e Paulo pularam o muro da residência, ingressaram no imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo a vítima em regiões vitais e provocando morte imediata, conforme constatado no laudo de exame cadavérico. Rafael, por sua vez, permaneceu do lado de fora, no interior do veículo, realizando a vigilância e apoio à fuga.

A motivação estaria ligada a suposta delação da vítima às autoridades policiais acerca de ponto de tráfico de drogas, configurando o motivo torpe.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 15671155, vol. 001, otimizado 1, pp. 13/16), Laudo de Exame Cadavérico (ID 15671155, vol. 001, otimizado 21, p. 07), Laudo Pericial (ID 15671155, vol. 001, otimizado 22, pp. 06/15, otimizado 23, pp. 01/ 12, otimizado 24, pp. 01/11), Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística (ID 15671155, vol. 001, otimizado 26, pp. 07/14, otimizado 27, pp. 01/02), e pelas provas orais colhidas nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

A testemunha Gustavo Martins dos Santos, em juízo, descreveu de forma detalhada a dinâmica dos fatos, afirmando que a nora da vítima ouviu a voz de Paulo Vinicius, vulgo “Tutu”, quando este arrombou a porta da residência afirmando ser policial. Relatou ainda que Rafael conduzia o veículo Prisma branco utilizado no crime, enquanto Elivelto, vulgo “Tiquinho”, permaneceu na entrada da casa, armado, dando suporte à ação, enquanto os disparos eram efetuados no interior do imóvel. O depoente também confirmou já ter visto os réus portando armas de fogo, indicando que a pistola .380 e a espingarda calibre 12 eram utilizadas por Paulo Vinicius, e o revólver calibre .38, por Rafael, além de ter narrado que a motivação do crime residia no fato de a vítima ser considerada “caguete” em relação a ponto de tráfico de drogas.

Corrobora tais declarações o depoimento do policial militar Leonardo Ruy Dambroz, que relatou a abordagem realizada ao veículo ocupado pelos acusados logo após o homicídio, ocasião em que foram localizadas armas de fogo em poder dos réus. O policial confirmou, ainda, o reconhecimento dos acusados nas diligências e a apreensão do armamento posteriormente periciado, cujo laudo técnico, como referido, vinculou a pistola .380 apreendida ao homicídio da vítima Pedro Oliveira de Souza.

Ainda, destaca-se que, em sede de fase inquisitorial, todos os acusados confirmaram que estavam juntos na madrugada dos fatos, trafegando no veículo GM/Prisma branco. Paulo Vinícius admitiu ter saído com Elivelto e Rafael naquele horário, reconhecendo que um deles portava arma de fogo, embora tenha tentado se eximir da execução dos disparos. Elivelto, por sua vez, reconheceu que a pistola calibre .380 era de sua propriedade e que também estava com os demais denunciados quando se dirigiram à residência da vítima. Já Rafael confirmou que conduzia o veículo e que os outros dois portavam armas, alegando que apenas permaneceu na direção enquanto os comparsas desciam.

Essas versões convergem quanto a um ponto essencial: os três estavam juntos, armados e em deslocamento conjunto na ocasião do crime, o que, aliado ao resultado pericial, reforça o liame subjetivo e, portanto, a coautoria na prático do crime.

Assim, verifica-se que a narrativa da testemunha Gustavo Martins, somada à ação policial que culminou na apreensão de armas e ao laudo balístico conclusivo, compõe um conjunto harmônico de indícios suficientes a demonstrar a plausibilidade da acusação.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os réus, supostamente, praticaram o delito de homicídio qualificado.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)